Tribunal: TJBA
Processo: 0502146-75.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502146-75.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDENILDA LOPES FRANCA e outros (4)

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. AFASTADA. CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE DA LEI. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSORES. DIREITO DE FÉRIAS ANUAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não existe inconstitucionalidade da lei municipal diante da lei de responsabilidade civil uma vez que aquela não criou novas despesas para o Poder Executivo, não havendo inovação legal quando comparada com a lei anterior;

2. Resta impossível a aplicação de lei geral quando há lei específica para os docentes do município, devendo para tanto ser observado o critério de especialidade da lei, sendo possível a aplicação da lei geral apenas quando a lei específica for omissa.

3. Não há diferenciação entre os 30 dias após o término do ano letivo e os 15 dias após o término do 1º semestre escolar, sendo ambos considerados férias dos docentes na lei, razão porque deve o terço constitucional incidir sobre o total das férias a que têm direito.

4. Sentença mantida. Recurso não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0502146-75.2018.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE VALENÇA e como apeladas VALDENILDA LOPES FRANCA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,